Tribunal: STF
Processo: ARE 1042472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA MONOCRATICAMENTE. MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO D REPRESENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.167/1986. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 4, p. 52)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 5, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV, e 37, XIII, e 97 do texto constitucional. Alega-se ainda violada a Súmula Vinculante 10 desta Corte.
    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que o Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário, teria afastado a aplicação do art. 741, II, parágrafo único, do CPC, que determina que título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF é inexigível, com fundamento no princípio da coisa julgada, afrontando o disposto na SV 10.
    Por fim, defende-se a ausência de direito adquirido a regime jurídico, sendo necessária a “limitação da execução até o advento da lei posterior que alterou o regime jurídico da PMCE e extinguiu a verba executada(Lei 13.305/2000)”. (eDOC 5, p. 26)
    Inicialmente, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 41 e 494. (eDOC 7)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, a Vice-Presidência os devolveu, “no intuito de permitir análise e adequada aplicação do sistema de precedentes, mormente quanto ao que foi decidido no RE nº 563.965/RN (Tema 41) e no RE nº 596.663/RJ (Tema 494)”. (eDOC 14)
    Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    Extrai-se dos autos a existência de sentença transitada em julgado em 18.7.2002, que reconhece o direito do recorrido ao recebimento da verba de indenização de representação, nos termos da Lei 11.167/86. 
    Inconformado, o Estado ajuizou embargos à execução, aduzindo, no que interessa, a inexigibilidade do título, nos termos do art. 741, II, parágrafo único, do CPC, pois fundado em interpretação declarada inconstitucional pelo STF, e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, uma vez que na espécie teria sido assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
    Tais pedidos foram julgados improcedentes, o que deu ensejo à interposição do recurso extraordinário.
    Inicialmente, o recorrente aduz que o Tribunal de origem ofendeu o disposto na SV 10, ao deixar de aplicar o teor do art. 741, II, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época, que assim dispunha: 
    “Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os embargos só poderão versar sobre:
    II - inexigibilidade do título;
    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.
    De fato, verifica-se que o acórdão recorrido conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, com fundamento nos princípios constitucionais da coisa julgada e segurança jurídica, conforme extrai-se do seguinte trecho:
    “Primeiramente, quanto à inexigibilidade do título alegada. Entendo que isto foi amplamente discutido no processo principal, tendo transitado em julgado em 18.7.2002, conforme decisão acostada às fls. 123 do processo n. 0303503-14.2000, constituindo título judicial. Afirmar a inexigibilidade do título neste momento configurará uma violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
    Portanto, rediscutir a matéria em questão e decretar a extinção da execução proposta na Ação ordinária se mostra inviável”.
     Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    No que se refere à alegação de ausência de direito adquirido a regime jurídico, também assiste razão ao recorrente.
    Quanto a este ponto, o acórdão recorrido assentou o seguinte:
    “Em decisão anterior também já ficou esclarecido que este pedido do Estado não pode prosperar. Em se de sentença (fls. 106/111) demostrou-se que a lei aplicável a um benefício previdenciário, como a aposentadoria, é aquela vigente à época em que o segurando reuniu os requisitos para a sua concessão. Trata-se do princípio do tempus regit actum.
    Portanto, tendo o ex-segurado passado à condição de inativo antes de a indenização de representação ter sido extinta, o mesmo não pode ter seu direito de recebê-la atingido por tratar-se de ato jurídico perfeito e direito adquirido.
    (…)
    Nesse sentido, tendo ex segurado se aposentado enquanto a legislação reguladora da referida gratificação era vigente, o direito à sua percepção já possuía o status de direito adquirido, à época da publicação da lei nº 1035, não podendo ser extinto.” (eDOC 4, p. 49 – 50).
    Cumpre registrar que a matéria em discussão não é nova no STF. Em consulta à nossa jurisprudência, verifica-se que, na década de 90, esta Corte firmou orientação no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. A esse propósito, cito precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTABILIDADE FINANCEIRA - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO - LEI Nº 9.847/95 DO ESTADO DE SANTA CATARINA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. - Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em conseqüência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Em tal situação, e por se achar assegurada a percepção do quantum nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela oponível ao Estado, por incabível, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer a existência de direito adquirido à percepção da Gratificação Complementar de Vencimento, em favor dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina beneficiados pelo instituto da estabilidade financeira. Precedentes”. (RE 211.903 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator do acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.4.2000)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO: INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/92. SÚMULA 339. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Há inclusive precedentes específicos da 1a. Turma, contrários ao acórdão recorrido, que ainda deixou de observar os princípios constitucionais interpretados na Súmula 339. 3. R.E. conhecido e provido”. (RE 218.589, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 30.4.1998)
    “Recurso extraordinário. Estabilidade financeira. Gratificação complementar de vencimento. Medida Provisória 61/95 convertida na Lei 9.847/95, ambas do Estado de Santa Catarina. - A estabilidade financeira, que não se confunde com o instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos. - Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é entendimento firme desta Corte o de que não há direito adquirido a regime jurídico. - Não-observância, de outra parte, dos artigos 2º e 37, ‘caput’, da atual Constituição - em cujos princípios se funda a súmula 339 desta Corte. - Não-aplicabilidade, no caso, do § 4º do artigo 40 da Carta Magna, porquanto não houve tratamento diferenciado entre os em atividade e os inativos co, o benefício da estabilidade financeira. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 222.480, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 1º.9.2000)
    Mais recentemente, ao apreciar o RE-RG 563.965, Rel. Min. Cámen Lúcia (tema 41), esta Corte assentou, agora no âmbito da repercussão geral, a jurisprudência já consolidada no sentido de que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009)
    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afirmar a existência de direito adquirido ao recebimento de vantagem posteriormente extinta e incorporada à remuneração dos servidores, divergiu da orientação firmada pelo STF, a qual já era pacífica, inclusive, à época do trânsito em julgado da ação de conhecimento.
    Acrescente-se que caberá à origem verificar, no caso concreto, a existência de decesso remuneratório decorrente da extinção da referida parcela e a manutenção da irredutibilidade dos proventos.
    Por fim, destaco que a jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que, em matéria previdenciária, a legislação aplicável é aquela vigente à época da reunião do requisitos para a concessão do benefício. Todavia, não é essa a discussão que ora se coloca. É certo que será aplicada ao servidor a legislação vigente à época da reunião dos requisitos para aposentar-se. Entretanto, tal entendimento não tem o condão de assegurar manutenção da forma de cálculo dos proventos, assegurada, em qualquer hipótese, a sua irredutibilidade.
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recebimento como agravo regimental. Servidor público municipal. Vantagem pessoal incorporada a proventos de aposentadoria. Supressão. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria no reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico, hipótese refutada por esta Suprema Corte. 2. Via de consequência, é possível ao legislador desvincular o cálculo de vantagem pecuniária que foi incorporada pelo servidor inativo daquela percebida pelo servidor em atividade, sem que isso represente violação do texto constitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 614.332 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12.9.2012)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração as diretrizes acima delineadas.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente